Tribunal: TJMT
Processo: 0011213-87.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011213-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANIL DE CAMPOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306, §2o, DA LEI N.o 9.503/97
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
RETIRADA DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FOLHAS DE ANTECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REALIZAR CONSULTA PROCESSUAL AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIOS – ANEXO AOS AUTOS ANDAMENTO PROCESSUAL DA GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO APELANTE – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de certidão cartorária ou a folha de antecedentes criminais para o reconhecimento da reincidência, não é obrigatória, sendo suficiente a consulta aos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário.
In casu
, foi anexado certidão do andamento processual da Guia de Execução Criminal do apelante, o que apto para comprovar a reincidência.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Joanil de Campos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 306, §2o, da Lei n.o 9.503/97, a pena de 06 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença - Id. 135150168 – pág. 137/139).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna a retirada da reincidência, uma vez que sequer existe nos autos folha de antecedentes criminais, o que impossibilita a averiguação da data do trânsito em julgado para constatar a ocorrência ou não do período depurador, ao final prequestiona a matéria. (Id. 147143935)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 147143938)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando. (Id. 152131693)

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante [art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97] – sentença condenatória - irresignação defensiva – Requestada fixação de regime aberto para o início do desconto da reprimenda – inadmissibilidade – reincidência que justifica a fixação de regime mais gravoso – Súmula 269 do STJ – agravante da reincidência que pode ser comprovada por outros meios, como consulta ao sistema informatizado do Poder Judiciário – manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Joanil de Campos
, como incurso nas sanções do art. 306, §2o, da Lei n.o 9.503/97.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a ausência de documentação hábil para comprovar a reincidência.

Contudo, vejo que não deve prosperar os argumentos da defesa.

Por sua vez, os maus antecedente e a reincidência pode ser demonstrar por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, onde além
folhas
dos
antecedentes
criminais do agente, temos também as informações extraídas do sistema eletrônico dos Tribunais, em observância ao texto do Enunciado Orientativo n. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça e, via de consequência, o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de sua pena.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
[TJMT– Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) ”

In casu
, apesar de não existir folha de antecedente criminal o autos, foi anexado certidão do andamento processual da Guia de Execução Criminal do apelante (Id. 147143920 – pág. 38/40)

Desta forma, verifica-se que não há nenhum óbice quanto ao uso dos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento da reincidência do apelante.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “
(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
improvejo
no recurso de apelação criminal interposto por
Joanil de Campos
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023